Tribunal: TJDFT
Processo: 0725070-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA No 222 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. IMPETRANTE COMUNICADO FORMALMENTE ACERCA DA DECISÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO DENTRO DO PRAZO RECURSAL. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO NA CONDIÇÃO DE TERCEIRO PREJUDICADO.
1. Não se concede mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual cabe recurso com efeito suspensivo (art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009).
2. A impetração de segurança por terceiro, nos moldes da Súmula no 202 do STJ, fica afastada na hipótese em que o impetrante teve ciência da decisão que lhe prejudicou e não utilizou o recurso cabível.
3. No caso dos autos, o Distrito Federal foi cientificado da decisão por ofício e impetrou mandado de segurança contra o ato judicial, a despeito de não ter escoado o prazo para interposição de recurso de apelação na condição de terceiro prejudicado.
4. Recurso conhecido e não provido.